Tribunal: STF
Processo: ARE 1419806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Servidor público municipal. Reajuste da verba "Adicional de Insalubridade" no percentual de 28,35%. Pretensão de aplicação da LCM nº 1.636/04. Impossibilidade. Superveniência de regulação própria na LCM nº 1.956/06. Recurso improvido. Sentença improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 4º, II; 5º, II, III, X, XIII; 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, III; 4º, II; 5º, II, III, X, XIII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nota-se, portanto, que a norma de regência da vantagem remuneratória estipulou, alternativamente, dois índices aplicáveis para reajuste do adicional de insalubridade: ou o mesmo índice aplicável ao reajuste dos vencimentos dos servidores, ou o percentual oficial inflacionário apurado no período.



    Deveras, a LCM nº 1.636/04 determinou a aplicação do índice de 28,35% sobre a Tabela de Vencimentos e Simbologias dos servidores municipais, dispondo sobre resíduos inflacionários do ano de 1990, com vistas à Lei Municipal nº 5.695/90, e de forma escalonada, consoante os arts. 5º, caput, e 6º, caput, os quais se transcrevem, a seguir:



    (...)



    Ainda que o requerimento se limite à incidência dos dispositivos supra-transcritos ao período compreendido entre a vigência da lei instituidora do adicional de insalubridade, LCM nº 1.936/06 e a lei que incorporou definitivamente o índice de 28,35% à simbologia da parcela em questão, LCM nº 2.252/08, não encontra arrimo jurídico.



    Isso porque, conforme minudenciado alhures, a própria LCM nº 1.936/06, ao instituir o adicional de insalubridade, fez previsão expressa e inequívoca a respeito da forma de reajuste da parcela. Conforme o sobredito, a própria Lei cria o espaço no qual se pode agir o administrador público de forma discricionária, conforme critérios de oportunidade e conveniência.



    Tal se depreende da previsão normativa de reajuste, podendo o administrador optar pelo mesmo critério de reajuste aplicável aos vencimentos ou pelo índice oficial inflacionário apurado no período. Não optando por um, pode optar pelo outro, e nisso não há ilegalidade alguma.



    No caso, malgrado alegue o recorrente que o gestorpúblico fez a primeira opção, apenas pelo fato de que as parcelas auferidas não resultamda aplicação do índice oficial inflacionário, o argumento não prospera. Não se podeinferir, hipoteticamente, tal escolha.



    De outra banda, caso desejasse debater a aplicação, ou não, do percentual inflacionário do período, pela administração pública, como uma das hipóteses legalmente admitidas para o reajuste da parcela, deveria ter esposado o pedido expressamente na exordial, ainda que alternativamente ao pleito ora esposado.



    Todavia, a sua não inclusão, repise-se, não é suficientepara inferir que o critério eleito pela administração pública, para reajuste da verba, foi oíndice aplicável ao reajuste dos vencimentos.



    De mais a mais, no período compreendido entre janeiro 2006 (vigência da LCM nº 1.956/06) e março de 2008 (vigência da LCM nº 2.252/08), incidiu, sobre a matéria, a regulação estipulada pela LCM nº 1.956/06. Dessa forma, ao versar sobre o critério de reajuste do adicional de insalubridade, parcela componente de uma da simbologias previstas nas Tabelas de Vencimentos e Simbologias mencionadas pela LCM nº 1.636/04), a LCM nº 1.956/06 revogou tacitamente os artigos 5º e 6º da LCM nº 1.636/04 no que tange à vantagem em questão. Ao contrário do quanto alegado pela recorrente, as suas disposições, nesse ponto, não se deram a par das disposições gerais e especiais já existentes, mas sim, regulou a mesma matéria para o adicional de insalubridade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente